Tribunal: TJMT
Processo: 0050875-77.2014.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0050875-77.2014.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVANTE), JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO - CPF: 942.362.751-04 (ADVOGADO), ANDRE NEWTON DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 691.981.281-91 (ADVOGADO), GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 721.823.261-20 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTISSIMO SENHOR DES. RELATOR MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA APLICADA PELO PROCON. ALEGAÇÃO DE PRIMARIEDADE E AUSÊNCIA DE REINCIDÊNCIA. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. NATUREZA CONFISCATÓRIA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por cooperativa de crédito contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível em ação anulatória de multa administrativa imposta pelo PROCON estadual, com fundamento em infrações ao CDC. A agravante sustenta a inexistência de reincidência e a primariedade da instituição como fatores impeditivos da sanção pecuniária, invocando, ainda, violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de suposto caráter confiscatório da multa.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão:

(i) saber se a inexistência de reincidência impõe a obrigatoriedade de advertência prévia antes da imposição de multa;

(ii) saber se a primariedade da instituição deve obrigatoriamente afastar a sanção pecuniária;

(iii) saber se a multa imposta configura violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; e

(iv) saber se há caráter confiscatório na sanção aplicada.

III. Razões de decidir

A aplicação de sanções administrativas pelo PROCON possui natureza discricionária, devendo observar os critérios legais do CDC, que não condiciona a imposição da multa à existência de reincidência.

A primariedade, embora possa ser considerada na gradação da penalidade, não impede a imposição de multa quando presentes elementos objetivos e subjetivos que a justifiquem. Inexistência de demonstração de arbitrariedade na escolha da penalidade.

A alegação de desproporcionalidade não se sustenta diante da ausência de prova concreta de erro na dosimetria da multa. O quantum fixado está em conformidade com os parâmetros legais e regulamentares, respeitado o contraditório e a ampla defesa.

Não se configura a natureza confiscatória da sanção administrativa quando ausente demonstração de comprometimento patrimonial intolerável ou desproporcionalidade manifesta em face da capacidade econômica da recorrente.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A inexistência de reincidência e a primariedade do infrator não impedem a imposição de sanção pecuniária, cabendo à autoridade administrativa avaliar as circunstâncias do caso concreto.

2. A multa administrativa aplicada dentro dos limites legais e com observância do devido processo não configura violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

3. Para a configuração de confisco, exige-se prova inequívoca de que a sanção compromete intoleravelmente o patrimônio do administrado, o que não se verifica na hipótese.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, incs. XIII e LIV; 150, inc. IV; CDC, art. 56.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1006659-12.2017.8.11.0040, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.02.2021, DJE 12.02.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT
em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação manejado nos autos da ação anulatória ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso, na qual a parte autora objetiva a desconstituição de multa administrativa aplicada pelo PROCON estadual, bem como, subsidiariamente, a redução do valor com base em alegada desproporcionalidade.

A agravante sustenta, em suas razões recursais, que a decisão agravada não considerou os argumentos substanciais por ela deduzidos no apelo, em especial no que se refere à primariedade da instituição e à ausência de reincidência, o que, em seu entendimento, inviabilizaria a imposição direta de multa, devendo ter sido aplicada, inicialmente, a penalidade de advertência. Reafirma que a sanção imposta carece de razoabilidade e proporcionalidade, princípios estes que, embora não expressamente mencionados no texto constitucional, são considerados desdobramentos do devido processo legal, previsto no art. 5º, inciso LIV, da Constituição da República.

Assevera, ainda, que a multa aplicada revela natureza confiscatória, contrariando o disposto no art. 150, inciso IV, da Constituição Federal, entendimento que, segundo argumenta, encontra respaldo na doutrina de Ives Gandra da Silva Martins, no sentido de que sanções pecuniárias não podem comprometer o patrimônio do contribuinte de forma desmedida, impedindo o regular exercício da atividade econômica, protegida constitucionalmente nos artigos 5º, XIII, e 170 da Carta Magna.

Defende que a multa aplicada desconsidera a ausência de histórico infracional da cooperativa, sendo, por isso, excessiva e desproporcional diante das peculiaridades do caso concreto.

Requer, assim, o provimento do agravo interno, para que seja reconsiderada a decisão monocrática proferida por este Relator, e, não sendo este o entendimento, postula o regular processamento do recurso pelo órgão colegiado competente (Id. 267542296).

Ausente contrarrazões (Id.

273840891).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno contra
decisão monocrática que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela cooperativa de crédito, mantendo a sentença de improcedência proferida pelo Juízo da 1° Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá.

A demanda tem por objeto a anulação de auto de infração e multa aplicada pela autuação em diversas práticas infrativas às normas de proteção ao consumidor, em montante atualizado de R$ 115.048,57 (cento e quinze mil, quarenta e oito reais e cinquenta e sete centavos).

Em sede administrativa, a cooperativa agravante apresentou defesa, esclarecendo que referida multa foi aplicada sem observar os direitos fundamentais, devendo ter sido oportunizado promover a correção das supostas irregularidades, com a aplicação da pena de advertência.

Não obstante os esclarecimentos prestados, a autoridade administrativa municipal concluiu pela responsabilização do fornecedor, fixando sanção pecuniária com fundamento no Código de Defesa do Consumidor.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente todos os pedidos da ação anulatória, sob o fundamento de que o procedimento administrativo cumpriu as formalidades necessárias, decisão esta mantida em sede de apelação por esta Relatoria.

A parte agravante propõe a reforma da decisão monocrática por meio de quatro teses centrais, a saber: (i) ausência de reincidência, o que atrairia a aplicação de penalidade mais branda, como advertência; (ii) violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; (iii) configuração de natureza confiscatória da multa administrativa imposta; e (iv) desconsideração da primariedade da instituição infratora.

Com essas considerações, passo à análise.

Quanto à alegação de que a penalidade de multa somente deveria ser aplicada em caso de reincidência, não prospera.

A legislação consumerista confere ao órgão administrativo competente discricionariedade técnica para eleger a sanção mais adequada à infração constatada, observando-se os critérios legais e regulamentares. O art. 56 do Código de Defesa do Consumidor prevê, entre outras sanções, a multa e a advertência, não vinculando a aplicação desta última à inexistência de reincidência de forma obrigatória.

A jurisprudência pátria tem se consolidado no sentido de que a gradação da pena administrativa deve observar a gravidade da infração e as circunstâncias do caso concreto, mas não impõe, como condição
sine qua non
, a prévia aplicação de advertência em face do infrator primário.

Igualmente é o entendimento quanto ao argumento de que a primariedade da recorrente deveria ter sido considerada como circunstância atenuante, é certo que essa condição pode, em tese, influenciar na escolha da penalidade administrativa. Todavia, é igualmente certo que a primariedade não impede, por si só, a imposição de multa, cabendo à autoridade administrativa competente avaliar o conjunto de circunstâncias relevantes ao caso concreto. Não se constata, nos autos, que tal elemento tenha sido desconsiderado de modo arbitrário ou em contrariedade aos parâmetros normativos. Ademais, não há nos autos indícios de vício no processo administrativo que comprometa a validade do ato sancionador.

No que se refere à suposta ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tampouco assiste razão à recorrente. A decisão monocrática enfrentou de forma adequada o ponto, ao registrar que o processo administrativo transcorreu regularmente, observando-se os princípios do contraditório e da ampla defesa, e que a sanção foi imposta dentro dos limites legais, segundo os critérios técnicos de gradação da penalidade, sem que se vislumbre descompasso entre a conduta apurada e a penalidade aplicada. A mera discordância da parte com o quantum da multa não configura, por si só, ofensa a tais princípios, sobretudo quando ausente demonstração cabal de abuso ou de erro grosseiro na dosimetria administrativa da penalidade.

Para corroborar com este entendimento colaciono nos autos recente jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ANULAÇÃO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – DOCUMENTO ORIUNDO DE MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON – REVISÃO DO PROCEDIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – RESPEITO AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICO – MINORAÇÃO DA MULTA APLICADA – AUSÊNCIA DE NECESSIDADE – PATAMAR EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. O Poder Judiciário, como é cediço, não se presta a revisar os atos praticados em âmbito administrativo, resguardada a hipótese de irem de encontro ao que é disposto na Constituição Federal, e os princípios oriundos do devido processo legal.
É certo que as multas arbitradas pelos órgãos de proteção ao consumidor devem se coadunar com o que é compreendido pelos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade.
Sentença mantida. Recurso não provido”. (TJMT. N.U 1006659-12.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 12/02/2021)

Por fim, quanto a tese de que a multa imposta teria caráter confiscatório, por violar o art. 150, inciso IV, da Constituição Federal, também não se sustenta. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que apenas multas de valor exorbitante, em manifesta desproporção com a conduta sancionada, podem ser reputadas confiscatórias, exigindo-se demonstração inequívoca de que a sanção compromete de forma intolerável o patrimônio do administrado.

No caso concreto, a parte agravante limitou-se a apontar, de modo genérico, que a multa seria elevada, sem contudo trazer qualquer elemento probatório idôneo que permita aferir sua desproporcionalidade à luz da capacidade econômica da cooperativa, do volume de suas operações ou da gravidade da infração constatada. A alegação, portanto, revela-se meramente retórica.

Diante de todo o exposto, ausente qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão monocrática combatida, e não tendo a parte agravante trazido novos elementos capazes de infirmá-la,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, com a consequente manutenção da decisão que negou provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025